Tribunal: STF
Processo: RE 1446001
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos pela União (Doc. 165) contra acórdão proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal em agravo interno assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE AS EDIÇÕES DA LEI 9.624/1998 E DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGIBILIDADE DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE ATÉ SUA ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Doc. 161)



    A União sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e os julgados proferidos pelo Plenário no MS 25.763-ED e pela Segunda Turma desta Corte no RE 1.442.751-AgR. Alega que o acórdão recorrido extraordinariamente “conferiu à parte autora o direito ao recebimento de parcelas de quintos que não estavam sendo percebidas ao tempo do julgamento dos embargos de declaração no precedente paradigma (tema de repercussão geral 395)” (Doc. 165, p 6). Afirma ser manifesta “a contradição acerca do mesmo tema, entre a Primeira Turma e os demais órgãos dessa Suprema Corte, que têm, entre seus misteres, a função de uniformizar a aplicação do Direito em questões de natureza constitucional” (Doc. 165, p. 12). Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos “para fazer valer a correta interpretação da tese definida no tema de repercussão geral nº 395 nos termos da decisão paradigma apontada (MS 25763), agora corroborada pelo acórdão da Segunda Turma no RE 1442751, e pelos demais precedentes (RE 1444890, RE 1456114, RE 1456115 e RE 1441928 - ainda sem acórdãos publicados)” (Doc. 165, p. 12).



    Devidamente intimada, Silvia Benkendorf não apresentou contrarrazões aos presentes embargos de divergência (Doc. 168).



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Desse modo, no juízo de admissibilidade dos embargos, o relator observará os requisitos extrínsecos (regularidade formal, preparo e prazo) e os intrínsecos (quanto ao cabimento, à realização do cotejo analítico e à existência de divergência atual).



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes.



    Conforme destacado pela União, o acórdão ora embargado está em dissonância com os seguintes julgados desta Corte:



    “Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 3. Embargos das entidades sindicais (CONDSEF e SINASEFE). 4. Terceiros prejudicados. Legitimidade e interesse para interpor recursos. 5. Obscuridade e omissão. Decisões transitadas em julgado. Decadência administrativa. Devolução dos valores recebidos de boa-fé. 6. Extensão do entendimento firmado no RE-ED-ED 638.115 (tema 395 da RG), de minha relatoria. Observância do princípio da segurança jurídica. Modulação dos efeitos da decisão. 7. Embargos declaratórios opostos pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 8. Omissão. Inadequação da via eleita rejeitada. Cabimento do mandado de segurança da União para impugnar ato do Tribunal de Contas da União. 9. Impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por ausência de fundamentação legal. 10. Falta de omissão, contradição ou obscuridade. 11. Interposição de embargos visando à rediscussão de matéria devidamente enfrentada e rebatida pelo Colegiado. Impossibilidade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 12. Embargos de declaração das entidades sindicais (CONDSEF e SINASEFE) acolhidos para esclarecer a extensão do entendimento firmado no RE-RG 638.115 (tema 395). Embargos de declaração do TCU rejeitados.” (MS 25.763-ED, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 16/08/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e da MP 2.225-45/2001. 4. Decisão administrativa reconhecendo o direito à incorporação. Manutenção do pagamento dos quintos até integral absorção por qualquer outro reajuste futuro. 5. Cobrança de valores atrasados. Impossibilidade. Aplicação do tema 395 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.442.751-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023)



    Destarte, fixadas essas premissas, o atendimento do disposto nos artigos 330 e 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, autoriza o conhecimento dos presentes embargos de divergência.



    Ex positis, ADMITO os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA e determino à Secretaria desta Corte que providencie a sua devida distribuição, nos termos do artigo 335, § 3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente